Tribunal: TJMT
Processo: 1056787-80.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056787-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA - CPF: 872.049.911-68 (RECORRENTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA - CPF: 000.176.721-63 (RECORRENTE), GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.536.405/0001-81 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.536.405/0001-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE OBRA PARA ESCOAMENTO DE ESGOTO. PREVISÃO NO CONTRATO PRINCIPAL. JUÍZO ARBITRAL. ANUÊNCIA EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“No caso concreto, constatada a existência de contrato de adesão com cláusula compromissória, com as exigências dispostas na lei (negrito e com assinatura especialmente para a cláusula), reconhecida, portanto, a validade da cláusula arbitral, impondo-se a incompetência do Poder Judiciário para conhecimento e julgamento da lide”.
(TR-MT, N.U 1063448-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de extinção do feito sem resolução de mérito em razão da cláusula de arbitragem.

Em suas razões, em síntese, que o mero ingresso de um conflito do consumidor ao Poder Judiciário caracteriza a discordância da cláusula compromissória.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1056787-80.2022.8.11.0001

Polo Ativo

RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA e outros

Polo Passivo

GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a cláusula arbitral, na espécie, possui validade.

Razão não assiste aos recorrentes.

Destaco o disposto no artigo 4º, §2º, da Lei 9.099/95:

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

(...)

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Consoante se verifica dos contratos juntados, há anuência expressa no contrato quanto à cláusula arbitral, que inclusive consta em destaque dos contratos, o que difere das situações em que não consta aceitação expressa.

Nessa linha já se manifestou a Turma Recursal e o Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cláusula compromissória de arbitragem, prevista em contratos de adesão, somente terá eficácia quando for de iniciativa do aderente ou este concordar, expressamente, com a sua instituição, conforme exigido pelo art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307 /96.

2. No caso concreto, constatada a existência de contrato de adesão com cláusula compromissória, com as exigências dispostas na lei (negrito e com assinatura especialmente para a cláusula), reconhecida, portanto, a validade da cláusula arbitral, impondo-se a incompetência do Poder Judiciário para conhecimento e julgamento da lide.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1063448-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL – CLÁUSULA EM DESTAQUE – CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE – ASSINATURA OPOSTA ABAIXO DA CLÁUSULA – SENTENÇA ANULADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DA CONSTRUTORA PROVIDO.

1. Prevê o artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando houver expressa previsão contratual da convenção de arbitragem.

2. Aduz o artigo 337 do Código de Processo Civil, a preliminar de convenção de arbitragem deve ser arguida em sede de contestação, o que ocorreu na espécie.

3. Não há que se falar em nulidade da cláusula arbitral, uma vez que tal convenção é lícita quando o consumidor adere clara e expressamente com sua instituição, o que se evidencia no caso.

4. “Havendo cláusula de arbitragem nos contratos entabulados entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.Apelação Cível não provida.” (TJ-PR - APL: 00158097420188160035 PR 0015809-74.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019)

(N.U 1014050-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 4º, § 2º, DA LEI Nº 9.307/96 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTE DESTA CORTE – RECURSO DE GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO PREJUDICADO. Não se pode falar em nulidade da cláusula contratual que instituiu a arbitragem no contrato de adesão de compra e venda de imóvel (art. 51, VII, do CDC), quando demonstrado ter a parte aderente concordado, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, lançando sua assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, conforme exigido pelo art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96. Havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.”

(TJ-MT - AC: 10308602620218110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

Deste modo, a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

Em razão do resultado, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023